Tribunal: TJDFT
Processo: 0703980-35.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RÉU ABSOLVIDO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO DO INFORMANTE. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. AGRAVANTE ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA “F”, DO CÓDIGO PENAL. INCIDÊNCIA. FRAÇÃO DE UM SEXTO. RECURSO PROVIDO.
1. Nos crimes cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevo, sobretudo se amparada por demais elementos de prova, sendo apta a embasar o decreto condenatório.
2. A palavra firme e coerente da vítima na Delegacia foi corroborada pela oitiva administrativa da testemunha e pelos depoimentos do seu namorado, à época, prestados na fase investigativa e ratificados em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
3. O denunciado ao pular o portão da residência, agiu com o objetivo de violar o domicílio de sua ex-companheira, presente, dessa maneira, o elemento subjetivo do tipo, qual seja, o dolo dirigido à inviolabilidade do domicílio, que ficou sobejamente comprovado nos autos mediante as declarações extrajudiciais da vítima e pelos relatos do informante em juízo.
4. As provas colhidas no inquérito policial não devem sozinhas lastrear decreto condenatório, todavia, podem servir para a formação do convencimento do magistrado, se em consonância com as provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório e a ampla defesa, como ocorreu na hipótese.
5. Incide a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "f" do Código Penal, uma vez que ficou demonstrado que os fatos ocorreram em contexto de violência doméstica.
6. O Superior Tribunal de Justiça tem considerado como razoável a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, na segunda etapa da dosimetria da pena, para cada circunstância agravante ou atenuante, salvo fundamentação específica.
7. Recurso provido.